Tribunal: TJSP
Processo: 1016999-60.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BANESPREV PLR. Ação que visa ao pagamento da PLR/Gratificações Semestrais. Sentença de improcedência do pedido. Inaplicabilidade do julgado em sede dos temas repetitivos 736 e 936. Trabalhadora aposentada que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BANESPREV PLR. Ação que visa ao pagamento da PLR/Gratificações Semestrais. Sentença de improcedência do pedido. Inaplicabilidade do julgado em sede dos temas repetitivos 736 e 936. Trabalhadora aposentada que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975. Extensão dos direitos na participação nos lucros e resultados aos inativos determinada até o limite da prescrição quinquenal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.